Tribunal: STF
Processo: AI 474117
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Juízo
negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. O recurso
adequado para a impugnação é o de agravo de instrumento - art. 544,
CPC. 3. Hipótese em que opostos embargos declaratórios. Recurso
impróprio, que não suspende ou interrompe o prazo para a
apresentação do recurso oportuno. 4. Agravo de instrumento
interposto somente após o julgamento dos embargos, ora considerados
inadequados. Intempestividade. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento